Tribunal: TJMT
Processo: 1071683-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071683-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), SERGIO FEITOSA DE LIMA - CPF: 970.052.821-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071683-94.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
DAL MORA & CIA LTDA
.

Recorrido:
SERGIO FEITOSA DE LIMA
.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DO DEMANDADO –
INUTILIDADE DO ATO REALIZADO
–
FORMALISMO EXCESSIVO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, restou evidenciada a falta de citação do Reclamado,
logo, a extinção do feito, revela-se em rigorismo exacerbado e prematuro.

3-

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação.

O recorrido não foi intimado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste a reclamante, uma vez que não restou evidenciada a citação do reclamado anteriormente ao ato realizado.

Ademais, consta que até o momento não se localizou o recorrido, conforme certidão acostada em fase recursal (ID. 237946695). Conforme segue:

Desta feita, imperioso reconhecer
que a extinção do feito, nesta oportunidade, evidencia em formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem e
imprescindível à baixa dos autos para prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024